Tribunal: TJDFT
Processo: 0732373-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732373-37.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 3a VETE de Brasília (Proc. 0729397-54.2024.8.07.0001 – id 204692072) que, em execução de termo de acordo de parcelamento do débito, reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro e declinou da competência para a Justiça do Acre, mais especificamente para Rio Branco, onde o réu é domiciliado (CPC 63, §§ 1o, 3o e 5o). Informa que se trata de execução de acordo de parcelamento (R$ 17.260,86) e que a cláusula de eleição de foro é válida (CPC 63 e 781, I), haja vista que o plano de saúde ofertado ao devedor é de autogestão, não se aplicando a legislação consumerista. Assinala que a competência territorial não pode ser modificada ex officio (STJ 33), dependendo de iniciativa da parte, e que sua sede fica em Brasília, o que afasta o CPC 63, §1°, ainda que possua filiais em todo o Brasil. Afirma que o agravado não se encontra em situação de vulnerabilidade. Pede a suspensão liminar da decisão, a fim de obstar a remessa dos autos à Justiça Acreana, até o julgamento do recurso. 2. A distribuição da demanda firma a competência e previne o Juízo – CPC 43 e 59 -, ressalvadas as hipóteses especificadas na parte final do 43 e quando o réu (64 e 337, II) oportunamente cuida de impedir a prorrogação da competência relativa (65). A propósito, leciona Cândido Rangel Dinamarco: “376. prorrogação da competência territorial por falta de oportuna alegação de incompetência (CPC, art. 65) (...). O sistema assim arquitetado institui para o réu um ônus absoluto, consistente no encargo de, segundo sua exclusiva vontade e em seu interesse próprio, arguir oportunamente a preliminar de incompetência relativa ou suportar inevitavelmente as consequências da omissão (...). A consequência inevitável da omissão do demandado (...) é a perpetuação da competência do foro e do juízo a quem o autor se houver dirigido (...). 383. o regime jurídico da competência relativa (...). A regra de ouro do regime do tratamento da competência relativa reside neste enunciado singelo: é vedado ao juiz conhecer de ofício da incompetência relativa (jurisprudência sumulada pelo STJ – Súmula n. 33). É nela que reside a relatividade da competência e os dispositivos legais responsáveis pelo tratamento processual da competência relativa constituem meros desdobramentos dessa máxima fundamental. O controle judicial espontâneo equipararia a competência relativa à absoluta, porque não há outra razão de ser para a distinção além do interesse em exigir ou vedar esse controle. (...).” Instituições de Direito Processual Civil, I, págs. 798-800; 810-812, 8a ed., Malheiros, 2016. As regras sobre competência relativa são dispositivas e, por isso, conferem liberdade às partes para modificá-la de acordo com os próprios interesses, sem que isso represente ofensa ao princípio do juiz natural, considerando que a demanda será julgada por órgão judiciário preexistente e competente de acordo com a lei que prevê a prorrogação da competência, caso não excepcionada pelo réu. Em princípio, não vislumbro abusividade (CPC 63, §3o) no tocante à cláusula de eleição de foro (id 204434989, pág. 05), pois atende os requisitos do §1o do mesmo dispositivo legal, especialmente porque a sede da agravante fica em Brasília (id 204437955, p. 02, autos principais). Registro que não se trata de escolha aleatória de foro, porquanto, à primeira vista, em consonância com o CPC 781, I: “Art. 781. A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte: I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos; (...).” A propósito, atente-se para julgados da Corte: EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA. CRITÉRIO TERRITORIAL. ART. 781, INCISO I, DO CPC. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. 1. Ação de execução de título extrajudicial pode ser proposta no foro apontado em cláusula de eleição, consoante o art. 781, inciso I, do CPC. 2. A incompetência territorial, em princípio, não pode ser conhecida de ofício, cabendo ao devedor argui-la nos embargos à execução, segundo dispõe o art. 917, inciso V, do CPC. 3. Agravo de instrumento provido. (4a T. Cível, ac. 1.891.395, Des. Arnoldo Camanho, julgado em 2024); EMENTA PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA. CLÁUSULA. FORO. ELEIÇÃO. LEGALIDADE. DOMICÍLIO. EXEQUENTE. PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRADO. SÚMULA 335 STF. RECURSO PROVIDO. 1. A modificação de competência pela eleição de foro está prevista no art. 63 do Código de Processo Civil, no sentido de que as partes podem modificar a competência em razão do valor da causa e do território, desde que haja vínculo com determinado negócio jurídico, e cláusula contratual expressa prevendo a eleição de foro. Igualmente, o dispositivo faculta ao Juiz reputar ineficaz a cláusula de eleição de foro, caso entenda por sua abusividade. 2. O Supremo Tribunal de Federal, em sua Súmula no 335, firmou o entendimento de que "é válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato", desde que atendidos os requisitos previstos no §1o do art. 63 do CPC. 3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que a abusividade da cláusula de eleição de foro ocorre quando esta inviabilizar ou dificultar demasiadamente o acesso da parte ao Poder Judiciário. 4. No caso concreto, a pessoa jurídica exequente/agravante é sediada em Brasília-DF, de modo que a cláusula de eleição de foro não é aleatória, pois guarda relação com o domicílio da parte exequente, local que, excepcionalmente, pode ser o foro competente para propositura de execução de título extrajudicial, na forma do art. 781, III, do Código de Processo Civil. 5. A clausula de eleição de foro, a princípio, não traz prejuízo excessivo ao executado/agravado ou dificuldade de acesso à justiça, notadamente porque os autos originários são digitais, o que possibilita seu acesso em qualquer local. 6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (3a T. Cível, ac. 1.871.999, Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, 2024). Presente, portanto, o fumus boni juris. Quanto ao periculum in mora, reside na iminência da remessa dos autos à Justiça Acreana, com a possibilidade de marchas e contramarchas, conflito de competência perante o STJ etc. 3. Suspendo liminarmente a decisão agravada. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 31/08/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator